Tribunal: TJMT
Processo: 1014252-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014252-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA - CPF: 029.478.021-10 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), BAR E RESTAURANTE DO PORCO LTDA - CNPJ: 34.131.387/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA REGINA SANTOS PULCHERIO - CPF: 551.205.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), ARTHUR DOMINGUES DA ROCHA REIS - CPF: 002.130.461-05 (AGRAVANTE), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0019-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE POSSE ANTIGA. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em cumprimento de sentença, ao fundamento de preclusão temporal, com base na tese fixada pelo STJ no Tema 1.235, diante da alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, por estarem abaixo do limite legal de 40 salários mínimos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, sob o fundamento de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, foi protocolada dentro do prazo processual adequado, conforme balizas do Tema 1.235 do STJ, e se poderia ser conhecida com fundamento no princípio da fungibilidade.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 1.235 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a alegação de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos deve ser apresentada pelo executado na primeira oportunidade em que lhe couber se manifestar nos autos.

4. No caso concreto, a exceção foi oposta tempestivamente, na primeira oportunidade conferida à parte executada após a intimação da penhora, inexistindo, portanto, preclusão.

5. A rejeição da defesa, sem a devida análise do mérito e sem a apreciação dos documentos apresentados, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de configurar manifesta ausência de fundamentação válida, nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil.

6. Aplica-se, ainda, o princípio da fungibilidade, que autoriza o recebimento da exceção de pré-executividade como impugnação à penhora, desde que apresentada no prazo legal subsequente à constrição, sendo plenamente viável, nessa hipótese, o exame do mérito da alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. Não incide preclusão quando a exceção de pré-executividade é apresentada na primeira oportunidade em que o executado se manifesta após a penhora realizada via SISBAJUD, em consonância com o Tema 1.235/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 489, §1o; 833, X.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.235; TJMT, AI 1029305-29.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARTHUR DOMINGUES DA ROCHA REIS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos de
“cumprimento de sentença”
(Proc. no 1002642-51.2022.8.11.0041), ajuizada em seu desfavor pelo agravado CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA
,
rejeitou o pedido de exceção de pré-executividade, sob argumento de impenhorabilidade de caderneta de poupança,

pois, segundo a Magistrada,
“em recente julgado do STJ, restou firmada a tese do Tema Repetitivo n. 1.235 que dispõe: a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão”,
acrescentando que,
“a tese defendida pelo excipiente pode ser trazida ao juízo por simples petição, conforme art. § 11o do art. 526 do CPC.”
(cf. Id. no 184927110- autos de origem).

No presente recurso, o agravante relata que a execução em questão tem por objeto o montante de R$ 126.885,39, cujo cumprimento culminou com bloqueios financeiros via SISBAJUD. Diz que foram bloqueados valores em aplicação financeira (CDB), conta corrente e cheque especial, totalizando R$ 11.314,45.

Afirma que apresentou exceção de pré-executividade com fundamento na impenhorabilidade legal de até 40 salários mínimos depositados em poupança ou aplicações similares, conforme art. 833, X, do CPC.

Em suas palavras,
“(...) foram apreendidos cerca de R$ 9.232,56 (nove mil duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos) em aplicação financeira do Agravante (CDB), bem como o bloqueio do montante de R$ 1.006,26 (mil e seis reais e vinte e seis centavos) em CHEQUE ESPECIAL, completando assim o total bloqueado de R$ 11.314,45 (...)”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a aplicação do entendimento do Tema Repetitivo 1.235 do STJ é indevida, pois este somente foi julgado posteriormente à interposição da exceção (protocolada em 16/09/2024, enquanto o Tema foi firmado em 07/10/2024), razão pela qual sustenta a inexistência de preclusão e a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade.

Sustenta ainda que, mesmo à luz da jurisprudência dominante, o juízo deveria ter analisado o mérito da exceção com base nos princípios da fungibilidade, boa-fé processual, segurança jurídica e mínimo existencial, especialmente considerando a comprovação documental do bloqueio de ativos inferiores a 40 salários mínimos em aplicações com natureza análoga à poupança.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido
“os pedidos ali constantes, com a devolução da integralidade dos valores penhorados mediante sistema SISBAJUD, ante à impenhorabilidade do montante inferior a 40 salários mínimos depositados em conta para fins de investimento (poupança).”
, e, de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id no 284453398).

Concedido efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. n° 287181898).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento (cf. Id. 292988897).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão a ser decidida diz respeito à admissibilidade da exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, na qual se alega a impenhorabilidade de valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD, com fundamento no art. 833, X, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada rejeitou a pretensão ao fundamento de que, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 1.235, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos não é matéria de ordem pública, devendo ser arguida pela parte no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão.

Entretanto, razão assiste ao agravante.

Com efeito, a tese vinculante em questão estabelece que:

“A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz,
devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos

ou
em sede de embargos à execução
ou
impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.”

Como se vê, a prerrogativa de alegar a impenhorabilidade de ativos financeiros inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos está condicionada à
primeira
oportunidade processual em que couber ao executado se manifestar nos autos,
ou
em sede de embargos à execução
ou
em impugnação ao cumprimento de sentença.

No caso concreto, verifica-se que o agravante foi intimado da penhora realizada via SISBAJUD em 10/09/2024, conforme decisão de Id. no 166920957, tendo protocolado a exceção de pré-executividade tempestivamente em 16/09/2024 (Id. n° 169196099), portanto, no primeiro momento subsequente à
conscrição
.

Assim, ainda que se reconheça o efeito
ex tunc
da tese firmada pelo STJ no Tema 1.235, não se verifica no caso concreto qualquer inobservância à sua
ratio decidendi
, pois o executado agiu dentro dos estreitos limites temporais estabelecidos pela própria Corte Superior.

A finalidade da tese vinculante é coibir alegações intempestivas, passando longe de impedir o conhecimento de manifestações que, como no presente caso, respeitam o marco inicial previsto para sua apresentação. A interpretação dada na origem à tese repetitiva, ao desconsiderar esse dado objetivo, incorre em indevida restrição ao direito de defesa, em afronta direta ao contraditório, à ampla defesa e à segurança jurídica.

Ademais, embora haja discussão quanto à via processual adequada para o acolhimento da alegação após a fixação da tese repetitiva, entendo que, tendo o executado se manifestado tempestivamente, na primeira oportunidade que lhe coube nos autos, mostra-se admissível a análise do mérito da impugnação, inclusive à luz do princípio da fungibilidade, que autoriza o recebimento da exceção de pré-executividade como impugnação à penhora, desde que observados os requisitos legais, como se verifica no caso concreto.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SISBAJUD – ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA POUPANÇA – PETIÇÃO RECEBIDA COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – CONTA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para receber petição como exceção de pré-executividade, pois é permitido ao executado, dentro do próprio processo de execução, apresentar alegações de defesa, restritas às matérias que podem ser conhecidas de ofício, como no caso da impenhorabilidade da conta poupança (art. 833, inciso X do CPC). Em princípio é inadmissível a penhora de valores depositados em conta poupança com saldo inferior a 40 salários-mínimos, porque o desvirtuamento da conta poupança não restou comprovado nos autos .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029305-29.2023.8.11 .0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024)

Logo, impõe-se a cassação da decisão agravada, a fim de que o juízo de primeiro grau aprecie regularmente a exceção de pré-executividade apresentada, não havendo que se falar em preclusão, pois a parte executada se manifestou no momento oportuno, como exige a tese do STJ.

É importante consignar, por fim, que a sucinta manifestação sobre a origem e a quantidade dos valores bloqueados na r. decisão agravada, foi devidamente impugnada pelo agravante por meio de embargos de declaração (Id. no 189055557), ocasião em que foram juntados extratos bancários com o intuito de demonstrar a natureza e destinação das quantias atingidas. Todavia, a decisão que apreciou os embargos deixou de se manifestar especificamente sobre tais documentos
(cf. Id. no 192038124)
, o que configura evidente ausência de fundamentação válida, em afronta ao disposto no art. 489, §1o, do Código de Processo Civil.

Diante disso, considerando a cassação da r. decisão agravada e a omissão do juízo de origem quanto ao exame dos extratos bancários acostados aos autos, revela-se incabível, por ora, o conhecimento da matéria de mérito, sob pena de indevida supressão de instância, impondo-se o retorno dos autos ao primeiro grau para o devido enfrentamento da questão suscitada, em observância ao princípio do contraditório e à exigência de fundamentação adequada das decisões judiciais.

Ante o exposto,
dou provimento
agravo de instrumento, para cassar a decisão agravada, determinando o regular conhecimento e apreciação, pelo juízo de origem, da exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, porquanto manifestada no primeiro momento processual oportuno, conforme exigência da tese firmada no Tema 1.235 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025